Tribunal: STF
Processo: AI 749101
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Legislação infraconstitucional. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 




2. O exame da ofensa ao princípio da legalidade encontra óbice na Súmula nº 636/STF. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.